Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703213-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPIMED DO BRASIL LTDA AGRAVADO: SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Opimed do Brasil Ltda. em face da decisão que, proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Agravante em desfavor de ato praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal, deferiu a medida liminar pleiteada, entretanto, condicionada ao prévio depósito integral em dinheiro dos valores vencidos e vincendos de DIFAL-ICMS, acrescidos de juros e multa, de todo o ano calendário de 2022, nos seguintes termos (ID 43180409 – pág. 49-54): “Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, mediante o prévio depósito integral (principal + multa de mora + juros de mora), em dinheiro dos valores vencidos e vincendos no ano calendário 2022, no prazo de 5 (cinco) dias, e após o recolhimento, determino: a) a autoridade coatora se abstenha de aplicar à sociedade empresária impetrante quaisquer espécies de sanção em decorrência do não recolhimento do ICMS-Difal no ano calendário de 2022 em razão do depósito judicial efetuado para garantia integral. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei n. 12.016/2009. Dê-se ciência do feito à pessoa jurídica interessada para, facultativamente, ingressar na relação jurídico-processual, conforme artigo 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. Defiro desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada. O Cartório Judicial Único (1a a 4a) deverá, de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Concedo a essa decisão força de mandado. Ao CJU: - Em razão da concessão da liminar, foi concedido força de mandado a esta decisão.” Em consulta aos autos de origem (processo no 0718569-16.2022.8.07.0018), verifica-se que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 148427087, na origem), na qual concedeu a segurança para (i) suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS-DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela Impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS-DIFAL, situados no Distrito Federal, no exercício de 2022, e (ii) determinar que a autoridade indigitada coatora se abstenha de aplicar quaisquer espécies de sanção em decorrência do não recolhimento do ICMS-DIFAL à Sociedade Empresária. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator